Tribunal: TJMT
Processo: 1018776-50.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018776-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO ALVES DA SILVA - CPF: 110.223.384-63 (RECORRENTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), WEGTECH COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 21.728.770/0001-25 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE CELULAR
VIA
INTERNET –
PRODUTO NÃO ENTREGUE –

AUSÊNCIA DE ESTORNO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
-
DANO MATERIAL EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164601693, que julgou improcedente o pleito inicial.

O recorrente
,
em suas razões recursais, alega:

1)

Legitimidade e responsabilidade solidária do reclamado;

2)

Existência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em meados do mês de abril de 2020, realizou tratativas para aquisição de um aparelho celular Iphone 6s Plus, pelo valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais), a ser pago de forma parcelada por meio de boletos bancários emitidos pelo reclamado.

Aduz que realizou o pagamento da entrada no montante de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), mas o aparelho nunca foi entregue, mesmo com as tentativas de resolver o problema de forma amigável.

No curso do processo, a parte autora desistiu da ação em relação à empresa que vendeu o produto, tendo mantido apenas o Mercado Pago no polo passivo, por ter sido intermediador do pagamento.

Em sede de contestação (id. 164601658),

o reclamado sustenta ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação dos serviços.

O magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial, ponderando que:

Ora, “
A responsabilidade pelo dano decorrente de fraude não pode ser imputada ao veículo de comunicação, visto que esse não participou da elaboração do anúncio, tampouco do contrato de compra e venda
” (AgRg nos EDcl no Ag 1360058/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011)

Ademais, “
não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, pois não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado
. (AgRg no AREsp 232.849/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, DJe 30/09/2014),

Até porque, “
a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços
.” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)

Destarte, considerando que a atividade econômica desenvolvida pela empresa reclamada se restringe a intermediação de pagamento, afere-se que o serviço prestado pela reclamada se incorporou de maneira secundária, auxiliar e meramente acessória, não sendo capaz de gerar a sua responsabilidade por eventual vício ou defeito do produto ou serviço disponibilizado no meio virtual, motivo pelo qual a improcedência do pleito autoral é a medida que se impõe.

Ex positis
, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Apesar do demandado ter arguido ilegitimidade passiva, vale ressaltar que, por ter sido intermediador da venda do produto como beneficiário do boleto, ainda que a serviço da outra reclamada, integrou a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos prejuízos causados.
A saber:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET.
PRODUTO
NÃO ENTREGUE.
MERCADO

PAGO
QUE ATUA COMO
INTERMEDIADOR
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA EFETUADA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIRA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REEMBOLSO APÓS INGRESSO DA AÇÃO – DANO MATERIAL CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO ATÉ A RESTITUIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo insucesso do negócio.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJMT
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1025280-04.2022.811.0001 – Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT).

Nesse viés, tenho que o dano material restou comprovado, conforme comprovante de pagamento anexado ao id. 164597538, na quantia de R$495 (quatrocentos e noventa e cinco reais), que deve ser restituída.

No que concerne aos danos morais, entendo que ficaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
na medida em que o produto não foi entregue e o valor não foi restituído.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir
da citação
(relação contratual), e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento
.

Ainda, condeno o reclamado ao pagamento de indenização por dano material, no valor de
R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023